Tribunal: TJPA
Processo: 0002104-43.2019.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002104-43.2019.8.14.0095

APELANTE: MAYCON JOHN NUNES GOMES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Desclassificação para uso. Inviabilidade. Prova robusta. Depoimentos de policiais. Validade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou a 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme o art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste se é possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a prisão e os laudos periciais que identificaram a substância apreendida como maconha e cocaína.

4. A alegação de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal não desqualifica o crime de tráfico, tendo em vista a quantidade e as circunstâncias da apreensão, configurando tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Os depoimentos dos policiais envolvidos são considerados idôneos e suficientes para sustentar a condenação, não havendo elementos que comprometam sua credibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a condenação em seus termos.

Tese de julgamento
: 1. "A condição de usuário de drogas não desqualifica, por si só, o crime de tráfico de entorpecentes quando as circunstâncias fáticas e probatórias indicam a prática da traficância."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.106544-2/001.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Maycon John Nunes Gomes da Silva
(nascido em
16/07/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/11/2023
, doc. ID 20260543, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA,
Dra. Luisa Padoan
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 190 (cento e noventa e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 20260489) que, em
02/06/2019
, por volta de 03h15min., na
Rua General Gurjão
,
Avenida Beira Mar
, no evento conhecido como
"Forrozão do Beiradão"
, no município de São Caetano de Odivelas/PA,
o denunciado Maycon John Nunes Gomes da Silva estava trazendo consigo 12 (doze) petecas da substância conhecida como “MACONHA” e mais 04 (quatro) pedras da substância conhecida como “OXI”
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
além do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
. Maycon declarou que fugiu da polícia em meio a festa, pois teve medo de ser preso.

Em
razões recursais
(doc. ID 20260554), a defesa pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, pois não há, nos autos, nenhuma prova da mercancia, razão pela qual clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21104929), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebateu a tese levantada pela defesa, pugnando que
não seja provido
o recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 21175902).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, para
desclassificar o crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
. Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 20260490), do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 20260491), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 20260491), do
Auto de Exame Provisório de Constatação Toxicológico
(doc. ID 20260491), do
Laudo nº 2019.02.001697-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 20260498), o qual “obteve resultado
POSITIVO
para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal
Cannabis sativa
L, conhecido vulgarmente como
MACONHA
e a substância petrificada de cor bege obteve resultado
POSITIVO
para o grupo dos Alcalóides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
COCAÍNA
”. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos (policiais militares)
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A
testemunha policial Pedro da Silva Oliveira
relatou em
juízo
(doc. ID 20260499): “que tinha várias informações sobre o réu por venda de entorpecentes, que o fato ocorreu no evento tradicional forró do Beiradão, que estava fazendo ronda ostensiva quando foi informado que o réu estava no evento vendendo entorpecentes, que alguns componentes da guarnição o conheciam, que fez diligências no evento e visualizaram o réu, que o réu tentou evadir-se do local quando percebeu a aproximação da equipe policial, que interceptou e imobilizou o réu e encontrou entorpecente com ele, que não recorda a quantidade e o tipo nem se tinha dinheiro com ele, que estava em companhia do cabo Anildo e Figueiredo. Franqueada a palavra ao defensor dativo, respondeu: que não recorda qual dos agentes”.

A testemunha, também policial,
Anildo dos Santos Barbosa
, relatou em
juízo
(doc. ID 20260499): “que na ocasião dos fatos avistou o réu, que tentou se sair de onde estava quando avistou a guarnição, que fez o cerco, que o sargento Pedro fez imobilização com o Figueiredo, que encontraram substância que não recorda qual no bolso do réu, que o réu tentou correr, que a guarnição foi hostilizada pelo grupo do réu, que não lembra especificamente do réu, mas sim da situação. Franqueada a palavra ao defensor dativo, respondeu: que desconfiou do réu porque ele desviou ao ver os policiais, por isso começaram a cercá-lo, que foi o último a chegar na situação, quando chegou ele já estava imobilizado, que não recebeu informações de que ele estava vendendo drogas, desconfiou pelo faro policial, que o cabo Figueiredo fez a revista do réu, que a substancia estava no bolso do réu, que não conhecia o réu, que estava a pouco tempo na cidade”.

A consistência dos depoimentos dos policiais na fase judicial se amolda aos demais elementos probatórios colhidos na fase judicial e extrajudicial.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão em flagrante do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na posse do acusado
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade. Não há, nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais em questão, razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito ora analisado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DIREÇÃO PERIGOSA - RECURSO EM LIBERDADE - REQUISITOS DA PREVENTIVA - SUBSISTÊNCIA -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE
- REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.(...) -
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão dos réus, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação.
- Quando apreendida pequena quantidade de droga (5,5g de cocaína), não se justifica a exacerbação da pena basilar, devendo esta ser reduzida à pena mínima cominada ao tráfico, desde que inexistentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. - O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente. (TJMG – Apelação Criminal 1.0000.23.106544-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2023, publicação da súmula em 25/07/2023).

É entendimento pacífico que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros,
pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização
.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Nesse sentido, colaciono um julgado de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
, os
antecedentes do agente
, as
características da abordagem
, os
objetos apreendidos
e os
elementos produzidos ao longo da instrução processual
. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

No presente caso, embora a defesa alegue que a droga apreendida se destinava ao consumo do apelante, as circunstâncias da prisão em flagrante, bem como a forma e a quantidade em que a droga foi encontrada –
tratando-se de 12 (doze) embrulhos feitos em pedaços de plásticos transparente PVC, com erva, obtendo-se peso bruto total de 9,685g (nove gramas, seiscentos e oitenta e cinco miligramas) e 04 (quatro) petecas feitas e amarradas em pedaços de plásticos transparente, contendo substância petrificada de cor bege, obtendo-se peso bruto total de 4,421g (quatro gramas, quatrocentos e vinte e um miligramas)
, evidenciam a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024